Tribunal: STJ
Processo: 5365479-88.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010664 - GO(2025/0297198-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: THAYS LORRANY DIAS RODRIGUES
ADVOGADO
: DINAMERICO PIKHARDT NETO - GO050860
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAME DA
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
7/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais. Na sentença o pedido
foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida.
II - O reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto
à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável
exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é
possível em recurso especial. Neste sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.754.542/CE,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
20/3/2025;
AREsp n. 2.511.934/ES,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 20/6/2024.
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55177672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b0bbc1d-7501-4ade-973d-16ce4b7fb4ca

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA55177672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/03/2026 14:01:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 4b0bbc1d-7501-4ade-973d-16ce4b7fb4ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010664 - GO(2025/0297198-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: THAYS LORRANY DIAS RODRIGUES
ADVOGADO
: DINAMERICO PIKHARDT NETO - GO050860
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE REEXAME DA
CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
7/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos morais. Na sentença o pedido
foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida.
II - O reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido quanto
à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável
exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é
possível em recurso especial. Neste sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.754.542/CE,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
20/3/2025;
AREsp n. 2.511.934/ES,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 20/6/2024.
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.
No Juízo de primeiro grau, o pedido foi julgado procedente. No Tribunal de origem, a
sentença foi confirmada.
Documento eletrônico VDA54155366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 7dd82516-b9ea-4107-a0c0-07e8ad9359d7

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base
no art. 21, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) ao não conhecer do recurso especial com fundamento na Súmula n. 7
(necessidade de reexame de provas), incorreu em equívoco. Segundo ele, não há
pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, mas apenas discussão jurídica sobre
correta aplicação da lei federal. Afirma que a controvérsia é “puramente jurídica”, pois
busca apenas a correta interpretação dos arts. 373, I e II, do CPC (ônus da prova) e 188,
I, do Código Civil (excludente de ilicitude).
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo

Extrai-se dos autos, que a empresa apelante não comprovou a legalidade da
cobrança e, por consequência, a regularidade na negativação do nome da autora
, deixando de comprovar os fatos
junto aos órgãos de proteção ao crédito
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do art. 373,
inc. II, do CPC.
Verifica-se, ainda, que a apelante não cuidou de acostar aos autos o contrato de
prestação de serviços ou as faturas indicando a unidade consumidora, documento que
poderia ser facilmente obtido através de uma mera busca em seu sistema interno.
Desse modo, em razão da apelante não ter se desincumbido de seu ônus
probatório, comprovando a regularidade da contratação, não merece reforma a
sentença ora recorrida.
Documento eletrônico VDA54155366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 7dd82516-b9ea-4107-a0c0-07e8ad9359d7

Portanto, impõe-se o reconhecimento de inexigibilidade dos débitos inscritos
nos cadastros de restrição ao crédito, decorrentes da negativação indevida, consoante
orientação pacificada desta Corte de Justiça. (fl. 192).

Ora a embargante não cuidou de acostar aos autos o contrato de prestação de
serviços ou as faturas indicando a unidade consumidora, para que legitimasse a
cobrança e a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito .
De igual modo, descabe falar em omissão quanto ao artigo 188, do Código
. (fl.
Civil, porquanto devidamente caracterizado o dano moral no caso em tela
254, grifo meu)

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa fixada pelo acórdão recorrido
quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável exigiria a
incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em Recurso Especial.
Nesse sentido: "A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à
ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste
Tribunal Superior" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.616.315/SP,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.
16/10/2024)
Confiram-se os seguintes julgados: AgInt no
relator
AREsp n. 2.754.542/CE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 2.511.934/ES,
AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
20/6/2024;
AREsp n. 2.426.291/RJ,
Turma, DJe de
AgInt no
relator Ministro Humberto
22/8/2024;
AREsp n. 2.057.498/TO,
Martins, Segunda Turma, DJe de
AgInt no
relator
30/3/2023;
AREsp n. 2.171.225/SC,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
2/12/2022;
AREsp n. 1.966.714/PE,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de
AgInt no
21/11/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
AREsp n. 2.031.975/MG,
18/8/2022.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54155366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 13/02/2026 18:41:28
Código de Controle do Documento: 7dd82516-b9ea-4107-a0c0-07e8ad9359d7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.664 / GO
Número Registro: 2025/0297198-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
536547988 53654798820238090051
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
CAROLINA SOUSA MESQUITA - SP502681
AGRAVADO
: THAYS LORRANY DIAS RODRIGUES
ADVOGADO
: DINAMERICO PIKHARDT NETO - GO050860
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO023523
AGRAVADO
: THAYS LORRANY DIAS RODRIGUES
ADVOGADO : DINAMERICO PIKHARDT NETO - GO050860
TERMO
Documento eletrônico VDA55147639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 2766b806-add2-49fd-9ee2-3c6c13ec21e1

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:46:21
Código de Controle do Documento: 2766b806-add2-49fd-9ee2-3c6c13ec21e1